Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VERIFICADA. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A demanda em exame diz respeito à legalidade e à razoabilidade da multa expedida pelo PROCON-DF em desfavor da empresa apelada por infringir o Código de Defesa do Consumidor, ao deixar de sanar vício de produto dentro do prazo legal.
2. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação.
2.1. Incabível, portanto, o controle jurisdicional do ato administrativo, no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o administrador.
3. Não se verifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que culminou com a aplicação da multa, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há qualquer justificativa para a declaração de nulidade ou para a redução do valor arbitrado.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.